Tribunal: TJMMG
Processo: 2000323-70.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000323-70.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 03/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD). TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 13, INCISO XVI, E NO ART. 15, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONDUTA PRATICADA QUE NÃO SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO IMPUTADA. SANÇÃO IMPOSTA POR RETARDAR-SE OU DEIXAR-SE DE PRATICAR, INDEVIDAMENTE, ATO DE SERVIÇO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SENTENÇA REFORMADA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta com a finalidade de reformar-se a sentença a quo que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente de SAD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se é devida a imposição da sanção disciplinar – decorrente da transgressão disciplinar de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício – ao apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 4. Segundo a teoria dos motivos determinantes, a razão exarada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar congruência com a situação de fato que gerou a manifestação de sua vontade, sob pena de nulidade. 5. Embora tenha sido afastado o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo militar e o exercício de serviço policial militar, não restou demonstrada nos autos a conduta transgressiva que lhe foi imputada, consistente na omissão indevida da prática de ato de ofício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. A ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, por força da teoria dos motivos determinantes. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível provida. ______________ Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.229.501/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016; AgRg no REsp n. 1.280.729/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/4/2012, DJe de 19/4/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença a quo e, por conseguinte, anular o ato de sanção decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 100.050/24 – 52º BPM. Acordam, ainda, em inverter, por conseguinte, o ônus da sucumbência, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram majorados para 15% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 1º, 2º e 11, todos do CPC. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos José Alves contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido exordial, consubstanciado na anulação de ato administrativo-disciplinar decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 100.050/24 – 52º BPM. Em suas razões recursais, a defesa do apelante alega, em síntese, que a sentença desconsiderou o farto acervo probatório que era favorável ao ora apelante, embasando-se, exclusivamente, no depoimento de uma única testemunha que, posteriormente, formalmente se retratou. Disse que restou demonstrado que o acidente ocorrido no dia 11/05/2023 possui relação com a atividade policial desempenhada pelo ora apelante, estando, inclusive, diretamente conectado ao deslocamento realizado com o intuito de buscar seu fardamento. Salientou que, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução n. 5.213/2022, que dispõe sobre o Atestado de Origem (AO) no âmbito da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), considera-se em serviço de natureza policial-militar o militar que se encontrar no local onde deva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prestar serviço, seja em escala ou em decorrência de sua atuação funcional. Ademais, alegou que o apelante possuía residência em duas cidades distintas e, por esse motivo, o deslocamento entre Santa Rita Durão e Mariana era constantemente necessário, uma vez que, por determinação da própria instituição, suas escalas de serviço alternavam entre as referidas cidades. Alegou, ainda, que, sendo o uso do fardamento intrínseco ao exercício da função, restou configurado o nexo de causalidade conceituado no inciso IX do art. 3º da Resolução supramencionada. Afirmou que a Administração Pública não apresentou as evidências de que o apelante se deslocou à cidade de Mariana/MG por motivos pessoais. Sustentou que a decisão, além de estar em desacordo com o texto legal, não atendeu aos requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade, em clara violação ao art. 37 da Constituição Federal e art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual deve ser rechaçada. A esse respeito, pontuou que é teratológica a aplicação de uma pena grave, pela suposição de inveracidade da versão apresentada pelo apelante Rechaçou o fundamento posto na sentença a quo de que não se tratava de deslocamento direto para o serviço, alegando equívoco na interpretação da norma, “uma vez que a normativa não exige deslocamento para início ou término do serviço, mas apenas que o policial se mova da sua casa para o local de trabalho ou vice versa”, a teor do art. 4º da Resolução n. 5.213/2022. Alegou também ausência de dolo, uma vez que a conduta ensejadora da sanção, “se pautou na convicção legítima de que o acidente sofrido, ocorrido em deslocamento vinculado à busca de fardamento – requisito inafastável da função policial –, estava intrinsecamente ligado ao serviço”. Disse que, se houve equívoco no preenchimento da comunicação de acidente em serviço, “trata-se de erro plenamente justificável, pois o preenchimento da CAC e AO se deu em por entendimento do Apelante de que ele estaria de fato, em deslocamento em razão do serviço”, sem má-fé e, ainda, sem a comprovação do prejuízo decorrente da sua prática. Suscitou violação aos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que “O caso não ultrapassa o mínimo grau de reprovabilidade, uma vez que decorreu de erro compreensível e de baixa relevância”. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, para que seja declarada a nulidade da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 110.693/2023 - 52ºBPM e de todos os seus atos decorrentes (Evento 36 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alegou, de plano, a inexistência de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Aduziu que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade, ao passo que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apelante não constituiu prova em contrário capaz de ensejar a anulação ou revogação da decisão da Administração Militar. Salientou que foram observadas no procedimento administrativo instaurado em desfavor do autor, ora apelante, todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e o da ampla defesa. Aduziu que a conduta foi enquadrada na transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso XVI, e art. 15, inciso III, ambos do CEDM, e que, ao contrário do alegado no bojo da apelação, o apelante foi devidamente punido, tendo sido a transgressão comprovada, sem indicação de causa de absolvição ou justificação. Alegou que é nítida a intenção do apelante de que as provas produzidas sejam revalorizadas nesta fase recursal, configurando flagrante incursão no mérito do ato administrativo, hipótese não permitida, pois a interveniência do Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do procedimento. Pleiteou, assim, que seja negado provimento ao apelo (Evento 41 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Todavia a existência de vício na motivação enseja a invalidade do ato administrativo, por força da teoria dos motivos determinantes, situação essa que autoriza a intervenção do Judiciário. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 56.858/GO, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/9/2018). Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 100.050/24 – 52º BPM, sendo-lhe imputada a prática das transgressões descritas no inciso XVI do art. 13 (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício) e no inciso III do art. 15 (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), ambos do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM). Os fatos que originaram a instauração da sindicância administrativa disciplinar em exame foram os seguintes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1.1 Ressai dos autos do Atestado de Origem de Portaria n° 109.299/2023-52° BPM que o nº 181.580-2, Sd PM Marcos José Alves, pertencente à 239ª Cia PM, ao preencher os dados do acidente ocorrido em 11/05/2023 na Comunicação de Acidente (Cac), afirma que o acidente de trânsito ocorreu durante o deslocamento para o serviço, todavia comprovou-se que o acidente do ora acidentado não se enquadra em acidente de serviço, moléstia profissional ou serviço de natureza policial militar, pois o militar estava realizando demandas particulares e não deslocava para o serviço e nem retornava do serviço, conforme Art. 3º, incisos II, III, VI e Art. 4° da Resolução n°. 5.213, de 07 de julho de 2022; 1.2 O militar afirmou em sede de Atestado de origem que em momento algum estava fazendo deslocamento particular, pelo contrário, no dia do acidente estava deslocando do distrito de Santa Rita Durão para a cidade de Mariana para apanhar peças do seu fardamento, pois neste dia estava de serviço das 15h30min às 00h, sendo que horas mais cedo havia deslocado de Mariana para Santa Rita Durão para levar roupas pessoais, bem como sua farda; 1.3 O acidentado afirma que entre os dias 06/05/2023 e 11/05/2023 se encontrava na cidade de Mariana, sendo que saiu de Mariana para Santa Rita Durão por volta de 10h00min para levar seus pertences e quando chegou ao distrito por voltas 11h00min, teve que retornar à Mariana para apanhar peças de fardamento. No intuito de comprovar se realmente o militar estava na cidade de Mariana nesses dias, o encarregado solicitou a ele comprovantes de compras nesse período, no entanto, o acidentado afirma que não possui comprovantes de compras entre os dias 06/05/2023 e 11/05/2023, assim como não tem extrato bancário compras feitas em seus cartões de crédito ou débito em Mariana no mesmo período; 1.4 No entanto, há nos autos do AO elementos probatórios que não corroboram com a versão do militar. Provas testemunhais e documentais comprovam que o militar estava realizando demandas particulares e não deslocava para o serviço e nem retornava do serviço; 1.4.1 Conforme Relatório Técnico nº 2.043/2023, fls. 104-105V, a motocicleta Yamaha, modelo XTZ250 Lander, cor vermelha, placa RVT-6C38, cujo proprietário é próprio acidentado e a conduzia durante o acidente conforme REDS 2023-0221173094-001, entre os dias 05/05/2023 e 13/05/2023 foi detectada no dia 06/05/2023 às 06h07min na BR 381-MG, KM 344,900, no município de Bela Vista de Minas/MG, trajeto compatível com o percurso entre o município de Mariana/MG e município de Governador Valadares/MG; 1.4.2 No dia 11/05/2023 a motocicleta é detectada em 02 (dois) pontos. O primeiro às 06h44min na BR 381, KM 250,530, na altura do município de Santana do Paraíso/MG e o segundo às 07h09min ainda na BR 381, KM 278,370, na cidade de Jaguaraçu. Nesse sentido, percebe-se que ? deslocamento feito pela motocicleta é compatível com o trajeto feito do município de Governador Valadares (município de origem do acidentado) ao distrito de Santa Rita Durão. Ademais, é possível verificar que o tempo de deslocamento entre a detecção da motocicleta do acidentado em Jaguaraçu até o local do acidente do acidentado coincide com o horário do acidente relatado pela testemunha J.A.F.B., ou seja, em torno de 04 (quatro) horas. Ademais, conforme depoimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da testemunha Sd PM F.A.F.M., o acidentado e ele ainda tomaram café juntos pela manhã; 1.5 Na seara administrativo disciplinar a conduta do militar sindicado, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar descrita nos Artigos 13, inciso XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício) e 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) c/c Artigo 9°, incisos I, IV, X e XIII, ambos da Lei nº 14.310, de 19Jun02 (Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais);, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo, que de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante; (Evento 1 – COP8, págs. 2/3) O Comandante do 52º BPM solucionou o feito, acolheu o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e determinou o enquadramento do militar, ora apelante, nas transgressões previstas no inciso XVI do art. 13 (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício) e no inciso III do art. 15 (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), ambos do CEDM (Evento 1 – COP14 – págs. 27/29– Processo Originário). Da referida decisão, importa destacar os seguintes fundamentos: não se tratar de apenas um erro no preenchimento da Comunicação de acidente/moléstia profissional e sim de uma real tentativa do sindicado de construir uma inverdade, na tentativa de obter vantagem ilícita, mantendo a administração em erro. O ato de sanção acostado aos autos (COP15, Evento 1) demonstra que o apelante foi punido com a sanção de suspensão e subtração de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional. Registra-se ainda que o Comandante Regional negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo sindicado, ora apelante (Evento1, COP14, págs. 51/57). O apelante ajuizou então ação ordinária visando à nulidade da SAD de Portaria n. 100.050/24 – 52º BPM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia, o juízo a quo, concluindo pela legalidade do procedimento, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe fora aplicada (Evento 29 – Processo Originário). Nesse contexto, entendo que razão assiste ao apelante, pelos motivos que passo a expor. Oportuno salientar que, a despeito de ter sido o procedimento instaurado com fulcro em ambas as condutas retromencionadas, o enquadramento sancionatório limitou-se ao art. 13, inciso XVI, do CEDM (Evento 1 – COP15). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ademais, registro que a administração militar possui um procedimento administrativo específico para apurar sinistros envolvendo militar, o Atestado de Origem (AO), regulamentado pela Resolução n. 5.213/2022, que, em seu art. 2º, estabelece como seu objetivo apurar as circunstâncias do acidente, determinando a causa-efeito, com vistas a salvaguardar os direitos do acidentado e interesses do Estado. No artigo 3º da retromencionada resolução, são apresentadas as definições de “acidente de serviço” e “serviço de natureza policial militar”, a seguir transcritas: Art. 3º - Para os efeitos desta Resolução, adotam-se as seguintes conceituações: [...] II – acidente de serviço: é o evento que ocorre pelo exercício do serviço policial militar, ou decorrente deste, e que provoque, lesão, perturbação funcional, contaminação ou enfermidade que determine a perda total ou parcial, definitiva ou temporária, da sua capacidade para o trabalho ou a sua morte; [...] VI – serviço de natureza policial militar: compreende a execução de atividade decorrente da função policial militar, prevista nos arts. 14 e 15 da Lei Estadual nº 5.301, de 16 de outubro de 1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais – EMEMG), e no art. 317, caput e parágrafo único, do Regulamento Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto nº 11.636, de 29 de janeiro de 1969, bem como as atividades previstas em outras normas específicas; [...] (Com negritos e sublinhados) Já o artigo 4º da Resolução n. 5.213/2022 especifica quais as hipóteses passíveis de caracterização do serviço de natureza militar. A esse respeito, o AO conclui que o apelante não se enquadrava em nenhuma delas, notadamente no suscitado inciso IV, uma vez que a conceituação de deslocamento trazida em seu bojo é precisa ao delimitar o trajeto direto entre a residência/serviço ou serviço/residência, não sendo possível estender essa qualificação a percursos secundários, como ocorreu no caso em comento. Vejamos o seu teor: Art. 4º – O militar estará em serviço de natureza policial militar quando se encontrar: [...] IV – no deslocamento habitual (direto) de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, qualquer que seja o meio de locomoção; Contudo, apesar de corroborar com a tese de não ter sido configurado o nexo causal para amparo do militar, pela via do Atestado de Origem (AO), entendo não ser proporcional e razoável puni-lo pela transgressão disciplinar de deixar de praticar ato de ofício, seja pela inserção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 informação inverídica em Comunicação de Acidente (CAc), ausência de indicação de provas que promovessem a elucidação do acidente e, ainda, por ter insistido em sua versão distorcida dos fatos. Por outro lado, não me olvida ser dever do militar envolvido em acidente comunicar o fato à autoridade competente, mediante preenchimento da CAc, em observância ao art. 6º, caput, da Resolução n. 5.213/2022, abaixo descrito: Art. 6º – O acidentado, em serviço ou não, comunicará o fato ao seu Comandante de Fração ou Chefe Direto, preenchendo a CAc, conforme o Anexo I, protocolando-a em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do evento ou da identificação diagnóstica da lesão, perturbação funcional, contaminação ou enfermidade. Contudo, o referido ato de ofício (comunicar acerca do acidente) foi cumprido pelo apelante, conforme se infere da CAC colacionada no Evento 1 – COP8, págs. 6/7, do Processo originário. Também não desconheço que, a teor do § 8º do art. 6º da Resolução n. 5.213/2022, cabe ao acidentado “indicar testemunhas e/ou apontar provas que julgar necessárias à elucidação do acidente de que foi vítima”. Entretanto, mesmo se o conceito de ato de ofício abarcar essa hipótese, conforme pontuado no relatório da SAD, a conduta não deixou de ser praticada ou retardada, porquanto consta na CAc a indicação de testemunha. Nesse cenário, convém trazer à baila o conceito dado à conduta delineada no inciso XVI do artigo 13, pela Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (ICCPM/BM). Vejamos: Art. 5º As transgressões disciplinares de natureza grave são assim descritas nos incisos do artigo 13 do CEDM: [...] § 16. “XVI – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”: Retardar quer dizer fazer com atraso, adiar, tornar mais lento. Nessa circunstância, o transgressor pratica o ato de ofício fora de um lapso temporal razoável. Deixar de praticar significa dizer que o transgressor foi omisso, não agiu quando assim deveria fazê-lo. A expressão “indevidamente” deve ser entendida como falta de amparo legal para retardar ou deixar de praticar o ato de ofício. O “ato de ofício” retrata um ato de dever funcional, obrigatório, que não carece, para sua realização, de determinação de autoridade [...] Como se vê, prestar informação inverídica não se enquadra em nenhum dos verbos núcleos do tipo transgressivo (retardar ou deixar de praticar), tampouco em alguma definição disposta na instrução conjunta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ora, apesar de devidamente afastada a conexão entre o sinistro e a prática de atividade decorrente da função de policial militar, a Comunicação de Acidente foi devidamente apresentada, e, se assim o foi, entendo que essa ausência de nexo, por si só, não conduz à caracterização da conduta tipificada no inciso XVI do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. A declaração de informação inverídica, consistente no fato de que o acidente teria ocorrido em razão do serviço, poderia, em tese, concorrer para o enquadramento do militar pelo descumprimento de outras normas administrativas, mas não por retardar ou deixar de praticar ato de ofício, hipótese que subsidiou a punição imposta. Diante de tal situação, entendo haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. Como se sabe, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Nesse sentido, confira-se: [...] 10. Também é firme no STJ o entendimento de que, "de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a razão exarada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. O administrador está vinculado ao motivo exarado na sua decisão, mesmo quando não está obrigado a fazê-lo" (REsp n. 1.229.501/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2016). A propósito: AgInt no MS n. 21.548/DF, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 8/9/2021; RMS n. 56.858/GO, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/9/2018. [...] (RMS n. 71.374/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 25/4/2024.) [...] 4. Demais disso, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a razão exarada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. O administrador está vinculado ao motivo exarado na sua decisão, mesmo quando não está obrigado a fazê-lo. [...] (REsp n. 1.229.501/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.) ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de desempenho confeccionado apresenta incongruência entre parâmetros e critérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuação jurisdicional acaba por não invadir a seara do mérito administrativo, porquanto limita-se a extirpar ato eivado de ilegalidade. [...] (AgRg no REsp n. 1.280.729/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/4/2012, DJe de 19/4/2012.) Nesses termos, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão de natureza grave prevista no artigo 13, inciso XVI, da Lei Estadual n. 14.310/2002, a anulação do ato administrativo sancionador é medida que se impõe. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença a quo e, por conseguinte, anular o ato de sanção decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 100.050/24 – 52º BPM. Inverto, por conseguinte, o ônus da sucumbência, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais majoro para 15% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§1º, 2º e 11, todos do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, que deu provimento ao recurso de apelação, reformou a sentença de primeiro grau e anulou o ato de sanção aplicado ao apelante. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator